Tribunal: TJES
Processo: 5012233-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012233-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO PINTO MADUREIRA

AGRAVADO: ALDAIR NASCIMENTO SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2
.

Nos
termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

3
.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012233-76.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ANTONIO PINTO MADUREIRA

EMBARGADO:
ALDAIR NASCIMENTO SANTOS

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os
embargos
em aferir a existência de omissão no acórdão
que
negou provimento ao agravo mantendo
a
decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
e a penhora
efetivada
, via SISBAJUD,
no valor de
R$ 40.242,33 (quarenta mil, duzentos e quarenta e dois reais, e trinta e três centavos), na conta do executado/agravante.

Pois bem.

Como cediço, a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Isso porque, num primeiro momento, eu tinha concluindo por dar provimento ao recurso, por considerar os valores impenhoráveis, na forma d
o art
igo
833, IV,
c/c art
igo
85, §14,
do CPC.

C
ontudo, após Voto proferido pelo
Des. Fábio Brasil Nery, acompanhada pelo Des. Arthur José Neiva de Almeida,
reformulei meu entendimento, vez que conforme exposto no
Voto divergente,
considerando o valor dos honorários advocatícios recebidos,
(R$ 1.853.818,95 (um milhão, oitocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e dezoito reais, e noventa e cinco centavos)
,
e o valor bloqueado
(
R$ 40.242,33 (quarenta mil, duzentos e quarenta e dois reais, e trinta e três centavos)
, “o bloqueio cautelar levado a efeito não causa prejuízo ao agravante e garante, por outro lado, pequena parte do crédito executado provisoriamente”.

D
esse modo, restou analisada a questão atinente a impenhorabilidade dos valores, restando vencida tal matéria, e nos termos d
o §3º, do art. 941 do CPC,
o voto vencido é considerado parte integrante do acórdão.

A
diante, os autos principais encontram-se com pendência de admissibilidade de recurso especial, de modo que totalmente possível a penhora
ad cautelam
no cumprimento provisório da sentença.

P
or fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão de ID 6307640, por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso destacando que:

[...] num primeiro momento, eu tinha concluído por dar provimento ao recurso, por considerar os valores impenhoráveis, na forma do artigo 833, IV, c/c artigo 85, §14, do CPC.

Contudo, após Voto proferido pelo Des. Fábio Brasil Nery, acompanhado pelo Des. Arthur José Neiva de Almeida, reformulei meu entendimento, vez que conforme exposto no Voto divergente, considerando o valor dos honorários advocatícios recebidos, (R$ 1.853.818,95 (um milhão, oitocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e dezoito reais, e noventa e cinco centavos), e o valor bloqueado (R$ 40.242,33 (quarenta mil, duzentos e quarenta e dois reais, e trinta e três centavos), “o bloqueio cautelar levado a efeito não causa prejuízo ao agravante e garante, por outro lado, pequena parte do crédito executado provisoriamente”.

Desse modo, restou analisada a questão atinente a impenhorabilidade dos valores, restando vencida tal matéria, e nos termos do §3º, do art. 941 do CPC, o voto vencido é considerado parte integrante do acórdão.

Adiante, os autos principais encontram-se com pendência de admissibilidade de recurso especial, de modo que totalmente possível a penhora ad cautelam no cumprimento provisório da sentença.

Pedi vista dos autos para analisar os contornos fáticos da questão com maior acuidade e, desde já adianto que acompanho o eminente Relator.

Considerando os limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

O voto que inaugurou a divergência, que é parte integrante do acórdão, foi claro acerca dos motivos que fundamentaram a manutenção do bloqueio do valor, ressaltando que:

Na hipótese, o extenso lapso temporal de tramitação da ação de conhecimento que redundou no título judicial executado provisoriamente (desde 2006), bem como a própria alegação do recorrente no sentido de que
“o valor integral bloqueado é originário de honorários advocatícios recebidos pelo agravante nos autos do processo nº 0300872-45.2019.8.05.0103, que tramitou na Vara 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ilhéus/BA”
, o qual fora no valor de R$ 1.853.818,95 (um milhão, oitocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), recomendam a manutenção da quantia bloqueada,
a qual alcançou o patamar ínfimo de
R$ 40.242,33 (quarenta mil, duzentos e quarenta e dois reais, e trinta e três centavos),
frente ao valor total dos aludidos honorários advocatícios auferidos pelo recorrente, não advindo qualquer prejuízo à garantia da sua subsistência de forma digna e a de sua família, conforme pondera a citada jurisprudência do c. STJ
, evidenciando, assim, o risco ao resultado útil do processo.

[...]

Convém ressaltar que a medida constritiva não impôs efetiva disponibilização de ativos em favor do credor recorrido, não havendo sequer que se falar em eventual prejuízo decorrente da suposta liberação de valores neste momento, o que afasta o risco de irreversibilidade da medida.

Assim, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo do Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da necessidade de liberação do valor bloqueado.

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.